Tribunal: STF
Processo: ARE 1550946
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário com agravo, invocou como razões de decidir as vedações previstas nas Súmulas 279 e 280/STF. 



    2. A parte alega impertinentes os óbices apontados.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Discute-se a possibilidade de o Poder Judiciário, no bojo de ação civil pública, determinar ao Executivo a implementação de políticas públicas quando, considerados o conjunto fático-probatório e a legislação infraconstitucional, inclusive local, ficar evidenciado quadro excepcional a justificar a imposição de providências atinentes à preservação e à manutenção de unidade de conservação ambiental.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O STF firmou entendimento pela possibilidade de o Judiciário, ante inadimplência e em situações excepcionais, determinar ao poder público o implemento de políticas públicas constitucionalmente previstas. Precedentes. 



    5. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 



    6. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local, providências inadmissíveis na via recursal extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.